Tribunal: TCU
Processo: 036.525/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12892/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.525/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Emilia de Fatima Mello Torres Fernandes (XXX.597.817-XX); Evani Patrocinio dos Santos (XXX.790.437-XX); Jorge Francisco de Araujo (XXX.706.627-XX); Luiz Alberto Feijo Delfino (XXX.873.477-XX); Maria Beatriz Pretti (XXX.326.147-XX); Maria Ignez Pereira de Sales Miranda (XXX.938.937-XX); Maria de Fatima Passos Pires (XXX.181.056-XX); Ozorio Dario Brandao (XXX.046.087-XX); Paulo Roberto Ferreira Sampaio (XXX.872.747-XX); Valdineia Bragatto e Silva (XXX.107.507-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.